Tribunal: TJBA
Processo: 8001138-58.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001138-58.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DOUGLAS DOURADO CARDOSO DA SILVA Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2) Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, ADRIANO CAMPOS COSTA, ANDRESA BARBARA SANTOS SILVA, GILVAN MELO SOUSA, RONALDO NOGUEIRA SIMOES, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. PRESSUPOSTO ESSENCIAL DO RITO PREVISTO NO ART. 104-A DO CDC. INTIMAÇÃO PESSOAL EM AUDIÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OBSERVÂNCIA PELA PARTE AUTORA. ÔNUS PROCESSUAL NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de superendividamento cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, fundada na ausência de apresentação do plano de pagamento, conforme determinado em audiência de conciliação. O Apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pleiteando a repactuação das dívidas ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para apresentação do plano. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal ou se a petição inicial é inepta; (ii) verificar se ocorreu nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de apresentação do plano de pagamento previsto no procedimento especial da Lei nº 14.181/2021. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ofensa à dialeticidade recursal foi rejeitada, pois o recurso impugna especificamente o fundamento da sentença — ausência do plano de pagamento. 4. A preliminar de inépcia da petição inicial não prospera, uma vez que a sentença recorrida extinguiu o processo exclusivamente pelo descumprimento da determinação de apresentação do plano de pagamento, sem análise quanto à adequação formal da inicial, tratando-se de matéria estranha ao objeto da apelação. 5. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, porquanto a parte autora, intimada pessoalmente para apresentar o plano de pagamento, permaneceu inerte por mais de 3 (três) meses sem justificar o atraso ou requerer dilação de prazo, sendo a sentença proferida 8 (oito) meses após a determinação judicial. 6. Dificuldades técnicas com o sistema processual eletrônico não justificam a omissão prolongada, incumbindo à parte peticionar nos autos para informar a impossibilidade e requerer prazo adicional ou auxílio da Secretaria Judiciária. 7. A apresentação do plano de pagamento constitui pressuposto essencial do rito especial previsto no art. 104-A do CDC, tratando-se de ato que materializa a pretensão de reestruturação das dívidas e serve como base concreta para a negociação entre consumidor e credores. 8. A elaboração do plano de pagamento é ônus exclusivo do consumidor, que detém o conhecimento específico de sua situação financeira, de suas despesas essenciais e de sua capacidade de pagamento. Não compete ao Poder Judiciário substituir a parte na formulação de proposta que depende de informações e escolhas pessoais do devedor. 9. A conduta omissiva do Autor inviabilizou o prosseguimento válido e regular do processo, legitimando a extinção sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. a ausência prolongada de manifestação após intimação pessoal para cumprimento de ônus processual imposto legitima a extinção do feito sem resolução do mérito, não configurando cerceamento de defesa; 2. a elaboração do plano de pagamento é ônus exclusivo do consumidor, não competindo ao Poder Judiciário substituir a parte na formulação de proposta que depende de informações e escolhas pessoais do devedor sobre sua situação financeira, despesas essenciais e capacidade de pagamento.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 85, §§ 2º e 11, 98, §3º, 139, VI, 485, IV, 1.010, II; CDC, art. 104-A. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0002818-08.2024.8.16.0148, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 14ª Câmara Cível, j. 22.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001138-58.2024.8.05.0146, sendo Apelante o Douglas Dourado Cardoso da Silva e Apelados Itaú Unibanco S/A, Paraná Banco S/A e Parati Crédito Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator